Tribunal: STF
Processo: MS 40336
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por K-Infra Rodovia do Aço S.A. contra decisão que concedeu parcialmente a ordem pleiteada neste mandado de segurança



    Na decisão embargada (eDOC 89), determinou-se a manutenção da operação e controle da concessão com a União, denegando-se, assim, o pedido de devolução da operação até que ultimados os cálculos de haveres e deveres. Determinou-se, ainda, que a União conclua, até 24.11.2025, o cálculo da indenização por investimentos não depreciados ou amortizados em bens reversíveis devidos à concessionária, assentando-se que, caso não seja observada a conclusão dos cálculos no prazo estipulado, a União deverá indenizar a impetrante com base nos valores que esta razoavelmente teria auferido com a exploração do pedágio.



    Nas razões de embargos de declaração, a impetrante, ora embargante, sustenta que não houve integral desmobilização da estrutura da concessionária, a qual ainda gera, na operação da rodovia, 2.160 empregos diretos e indiretos em todos os municípios por ela atravessados, dentre os quais 376 trabalhadores contratados para fins de atuação nos âmbitos estratégico, tático e operacional.



    Argumenta que “gera, ainda, outros 163 empregos diretos através dos prestadores de serviços contratados para operações permanentes de segurança patrimonial, socorro médico, socorro mecânico, consultoria e outros” (eDOC 100, p. 2).



    Afirma que inúmeras pessoas no entorno da rodovia podem ter suas condições de subsistência comprometidas, já que a embargante “é uma importante empregadora para os municípios de influência da rodovia, contribuindo para a economia local na ordem de R$ 10 milhões de reais por ano” (eDOC 100, p. 3).



    Nesses termos, aponta a necessidade de integração da decisão embargada, a fim de que “concedendo-lhes excepcionais efeitos infringentes, seja assegurado a essa Embargante a retomada da operação, isso até o trânsito em julgado do processo em epígrafe ou, ou ao menos, após ultimados os cálculos de haveres e deveres para que, em atendimento ao art. 20 da LINDB, a Embargante possa promover a desmobilização gradual e a transição menos traumática possível em relação ao seu pessoal” (eDOC 100, p. 3).



    Requer, ao final, que se assegure a “retomada da operação da concessão, isso até o trânsito em julgado do processo em epígrafe ou, ou ao menos, até que ultimados os cálculos de haveres e deveres” (eDOC 100, p. 3-4).



    É o relatório. Decido.



     Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos declaratórios também não constituem meio processual adequado para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    Conforme relatado, a embargante não aponta vícios na decisão embargada, limitando-se a reiterar a necessidade de retomada da operação da concessão, ao argumento de que diversos trabalhadores e pessoas que residem no entorno da rodovia podem ter suas condições de subsistência comprometidas.



    Sobre o ponto, a decisão embargada assim se manifestou:



     



    “No caso dos autos, também não está presente elemento concreto a indicar que seria razoável, do ponto de vista da continuidade e eficiência do serviço público, a retomada das atividades pela impetrante, sobretudo após a assunção da operação pelo DNIT e a desmobilização da estrutura da concessionária, circunstância documentada nos autos e corroborada pelas manifestações técnicas da Administração. 



    Assim, a caducidade decretada pela autoridade impetrada deve ser preservada, cabendo ao governo assegurar imediatamente a adequada prestação do serviço público. Por isso, inexiste direito subjetivo apto a ser tutelado pela via do mandado de segurança, em favor da impetrante. 



    É dizer que, da leitura do art. 38, § 4º, da Lei n. 8.987/95, não há como inferir que a retomada das operações pelo Poder Público só pode ocorrer quando o valor da indenização estiver calculado. O dispositivo prevê apenas que o cálculo deve ser realizado nos mesmos autos, que só podem ser arquivados com a apuração definitiva de haveres e deveres.” (eDOC 89, p. 10-11)



    Como visto, a decisão impugnada consignou expressamente que não há direito subjetivo à permanência da concessionária na operação da rodovia até a conclusão do processo de extinção contratual, sendo desarrazoado promover a devolução da operação por contrariar a lógica da continuidade e eficiência na prestação do serviço público.



    Nesses termos, a par da ausência de indicação de vícios na decisão embargada, verifica-se que a questão suscitada pela ora embargante foi tratada de maneira clara e suficiente, não estando presentes nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não admitir os declaratórios quando estes revelem o intuito da parte em obter o reexame da matéria já integralmente apreciada pela decisão embargada. 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 66757 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 10.7.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I – O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II – No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III – Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 67091 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 4.7.2024)



    Por fim, sublinho que as alegações relativas a custos trabalhistas e prejuízos financeiros decorrentes da caducidade envolvem matéria fática complexa, que demanda dilação probatória e análise detalhada, circunstâncias incompatíveis com o rito sumário do mandado de segurança.



    Dessa forma, tais questões deverão ser objeto de discussão em instância própria, onde poderão ser apurados e compensados os valores relativos ao cumprimento das obrigações trabalhistas mencionadas, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.



    Assim, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente